Tribunal: TJMT
Processo: 1023574-46.2023.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023574-46.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), ELAINE APARECIDA DOS SANTOS SILVA - CPF: 016.859.891-44 (APELANTE), SIMONY DE LIMA BEZERRA SILVA - CPF: 002.370.401-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA -

BEM MÓVEL – SENTENÇA PROCEDENTE – PURGAÇÃO DA MORA - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

- ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA - POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

“A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção
iuris tantum
, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do recorrente. Precedentes do STJ.

No caso, verificando-se o permissivo legal (artigo 98, § 6º, CPC), bem como a difícil situação financeira enfrentada pelo recorrente, conclui-se que faz
jus
ao parcelamento das custas em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas. (N.U 1000788-42.2019.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022)”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Eliane Aparecida dos Santos Silva
, em face da sentença

proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande
, que,

na
Ação de Busca e Apreensão, ajuizada por
Banco Bradesco Financiamento S/A.
, julgou procedente o pedido, ante a purgação da mora, bem como condenou a requerida, ora Apelante, no pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (id. 214098839).

Irresignada, a Apelante pretende a reforma da sentença para afastar a condenação em honorários sucumbenciais, porque não tem condições financeiras de arcar com tal obrigação, notadamente por estar desempregada e fazendo “bicos” para seu sustento e de sua família, o que inclusive deve lhe assegurar a assistência judiciária gratuita, na origem e neste recurso.

Assevera que para purgar a mora vendeu o bem alienado.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, com o prosseguimento da ação (id. 214098844).

O Apelado contrarrazoou o recurso, rechaçando as alegações aventadas
(id. 214098844).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

O presente
apelo

tem como objeto sentença proferida na Ação de Busca e Apreensão proposta em desfavor do Recorrente.

Na origem, a
Ação de Busca e Apreensão
foi ajuizada pelo
Banco Bradesco Financiamento S/A.
, em desfavor de
Eliane Aparecida dos Santos Silva
, em razão de inadimplemento do Contrato de Financiamento nº
3612008494, garantido por alienação fiduciária, datado de 14/04/2021,
para aquisição do veículo
CIVIC EXL CVT, 2018/2018, branco, placa QCW5E34, renavam 01152797139 e chassi 93HFC2640JZ208830, no valor R$ 52.043,30 (cinquenta e dois mil e quarenta e três reais e trinta centavos), atualizado até 06/07/2023.

Consta que a devedora fiduciária, Recorrente, purgou a mora no dia 19/03/2024 (id. 214098824), após o prazo estipulado. Contudo, o credor fiduciante, Recorrido, anuiu com o valor depositado, com a ressalva de que a devedora arcasse com os honorários sucumbenciais (id. 214098827), por essa razão sobreveio sentença de procedência do pedido da ação, nos termos abaixo:

“(...)
Vstos.

1. Cuida-se de
Ação de Busca e Apreensão
com as partes nominadas e qualificadas acima, com fundamento no art. 3º do Decreto/Lei n. 911/69, visando a apreensão do veículo indicado no contrato, que lhe foi alienado fiduciariamente em garantia.

2. A liminar foi deferida e determinada a citação do requerido. Na sequência, a medida liminar foi cumprida com a efetiva apreensão do veículo. Embora não tenha sido citada pessoalmente, a requerida tomou conhecimento da ação no momento em que efetuou o pagamento da dívida, razão pela qual resta citada para os termos da presente ação.

3. O devedor não contestou os pedidos formulados pelo autor em sua inicial, conforme se depreende da certidão lavrada pela secretaria.

4. Após a apreensão, aportou ao feito manifestação da parte requerida pugnando pela devolução do veículo, em face do pagamento integral do débito, apresentando o respectivo comprovante de pagamento.

5. Em vista do depósito realizado, deferiu-se a restituição do veículo, cuja entrega foi devidamente formalizada nos autos.

É o relatório.

DECIDO
.

6. Considerando que a parte requerida fora devidamente citada e não apresentou defesa, DECRETO A SUA REVELIA, passando ao julgamento antecipado do feito, nos termos do art. 355, II do CPC.

7. A questão destes autos não necessita de produção de outras provas, razão pela qual, julgo antecipadamente o pedido, conforme preconiza o artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

8. Consta dos autos que após a apreensão do veículo a parte requerida consignou em juízo os valores discriminados pelo autor na inicial, quitando, desta feita, o contrato, de tal modo que o veículo lhe foi restituído.

9. Por outro lado, vejo que valor depositado pelo requerido não foi impugnado pelo autor, o que demonstra sua satisfação com a purgação realizada.

10. Diante do exposto, por verificar a quitação do contrato em face do depósito realizado nos autos,
JULGO PROCEDENTE
o pedido do autor, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, contudo, mantendo o bem na posse da ré, em razão do adimplemento integral do contrato.

11. Custas pagas na inicial. Em razão da sucumbência, condeno a requerida ao pagamento dos honorários advocatícios estes que fixo no importe de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

12. Dessa forma, expeça-se ALVARÁ JUDICIAL em favor do autor, na conta indicada.

13. Consigno nesta oportunidade, que não houve qualquer restrição judicial sob o gravame do veículo, razão pela qual deixo de determinar eventual baixa. (...)”
(id. 214098839)

No caso em apreço, observa-se que o fundamento do recurso para concessão da assistência judiciária gratuita, como para isenção dos honorários sucumbenciais, é a hipossuficiência financeira da Recorrente, pelo fato de estar desempregada, conforme revela a baixa na respectiva carteira de trabalho, na função de gerente de empresa, datada de 22/02/2023 (id. 214098848).

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5
o
, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”.

O certo é que que a condição de necessitado não se confunde com absoluta miserabilidade e não pressupõe estado de mendicância, mas tão somente incapacidade para suportar as custas e demais despesas processuais,
in verbis
:

Art. 98.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
(...)

§ 3º
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
§ 4º A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas.
(Destaquei)

Com efeito, o artigo 85 do Código de Processo Civil preceitua que “
a
sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.”

Nota-se, da leitura dos citados dispositivos legais, que também se aplica ao beneficiário da gratuidade a condenação em honorários quando é parte vencida na ação, já que a exigibilidade das obrigações decorrentes da sua sucumbência ficará suspensa pelo prazo de cinco anos, e só poderão ser executadas se o credor demonstrar que não existe mais a situação de hipossuficiência.

Veja que, embora a Recorrente não se encontre trabalhando com carteira assinada, não apresentou documento hábil a comprovar
a alegada hipossuficiência financeira.

Contudo, levando em consideração o valor das custas e dos honorários sucumbenciais, aliado à alegação de que não tem como fazê-lo, ao menos, em parcela única, é caso,
a princípio
, de deferir o parcelamento das custas deste recurso e das verbas sucumbenciais da ação de origem, em 3 (seis) vezes (art.
§6º, do artigo 98, do Código de Processo Civil).

A propósito, cita-se julgado sobre o assunto:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO –
BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDO – POSSIBILITADO O PARCELAMENTO DE CUSTAS – PLEITO DE CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA –
RECURSO DESPROVIDO.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do recorrente. Precedentes do STJ.

No caso, verificando-se o permissivo legal (artigo 98, § 6º, CPC), bem como a difícil situação financeira enfrentada pelo recorrente, conclui-se que faz jus ao parcelamento das custas em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas. (N.U 1000788-42.2019.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS –

ACIDENTE EM PARQUE DE DIVERSÕES –

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA NA ORIGEM – PEDIDO DE ISENÇÃO DESSA OBRIGAÇÃO –

INVIABILIDADE –

JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NA SEGUNDA INSTÂNCIA – EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO SUSPENSA POR 5 ANOS
– HONORÁRIOS –

MAJORAÇÃO DE OFÍCIO –

APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC –

RECURSO NÃO PROVIDO.

A parte com dificuldade financeira não está exonerada da obrigação de arcar com os ônus da sucumbência (despesas judiciais e honorários advocatícios), pois até mesmo para o beneficiário da justiça gratuita a exigibilidade daquele pagamento fica apenas suspensa.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).(N.U 1012238-81.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 16/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL (...) RESSARCIMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - ART. 82, §2º, DO CPC/2015 - JUSTIÇA GRATUITA - BENEFÍCIO QUE APENAS SUSPENDE O PAGAMENTO, MAS NÃO EXCLUI A OBRIGAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.
O ressarcimento das despesas processuais refere-se a ônus da sucumbência que deve ser suportado pela parte vencida na demanda, e visa reparar os gastos dispendidos pelo vencedor para provar seu direito (art. 82, §2º, do CPC/2015) . O benefício da justiça gratuita não afasta a responsabilidade da parte pelo pagamento das custas decorrentes do processo, apenas suspende essa obrigação por 5 anos, até que, dentro desse prazo, o credor demonstre que não mais subsiste a insuficiência de recursos financeiros do devedor.
(AC n. 84358/2016, 6ª Câmara Cível, TJ-MT, julgado em 20/07/2016, sem destaques no original).

Forte nessas razões,
DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto por
Eliane Aparecida dos Santos Silva
, apenas para parcelar as custas processuais e as verbas sucumbenciais, em 3 (três) vezes
, nos termos do §6º, do artigo 98, do Código de Processo Civil, na ação de origem e neste recurso, devendo buscar junto ao Departamento de Controle e Arrecadação as providências necessárias à emissão das guias, cujo recolhimento deverá ser comprovado mensalmente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024